Tribunal: STF
Processo: HC 194914
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. REGIME SEMIABERTO. LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Carlos Eduardo Dias da Cruz, em benefício de Sinval Rodrigues da Silva Junior, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 630.552/SP.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em 17.11.2020, por tráfico privilegiado de entorpecente (caput e § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) à pena reclusiva de três anos, em regime inicial semiaberto.
    Em 17.11.2020, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo. A ausência de apreciação da medida liminar nele requerida, ensejou a impetração, em 27.11.2020, do Habeas Corpus n. 630.552/SP, no Superior Tribunal de Justiça. Nele, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, indeferiu a medida liminar, em 1º.12.2020, asseverando:
    “(...) No tocante ao alegado excesso de prazo, cumpre ressaltar que o retardo injustificado à prestação jurisdicional viola o princípio da duração razoável do processo, previsto no art. 5.º, inciso LXXVII, da Constituição da República, acrescido pela Emenda Constitucional n. 45/2004 ("a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação"). 
    No caso, todavia, não há como reconhecer, na presente fase processual, estreme de dúvidas, que ocorre violação desse princípio, sem que sejam prestados esclarecimentos pormenorizados pelo Tribunal estadual sobre o processamento do HC n. 2273038- 32.2020.8.26.0000. 
    Por outro lado, diante da ausência de manifestação prévia pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, as demais questões impugnadas – regime inicial e substituição da pena privativa de liberdade – não podem ser examinadas per saltum pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 
    Assim, primo ictu oculi, não se constata a patente ilegalidade sustentada pela Defesa, o que obsta, ao menos por ora, o acolhimento da pretensão urgente formulada. 
    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. 
    Requisitem-se informações pormenorizadas ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo sobre o estágio atual do processo-crime, notadamente sobre a eventual apreciação do HC n. 2273038-32.2020.8.26.0000 impetrado pela Defesa do ora Paciente. 
    Após, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para manifestação. 
    Publique-se. Intimem-se” (fl. 29-30, doc. 1).
    4. A defesa impetra o presente habeas corpus, reiterando as alegações apresentadas no Superior Tribunal de Justiça quanto à incompatibilidade entre o regime semiaberto imposto e o reconhecimento do tráfico privilegiado, afirmando a necessidade de superação do óbice da Súmula n. 691/STF.
    Afirma que “impor a fixação de regime mais gravoso, independentemente da quantidade da pena aplicada e das circunstâncias judiciais do caso concreto (...) significa impor o regime mais severo pela mera gravidade em abstrato do crime”.
    Sustenta que o paciente “FAZ JUS AO REGIME ABERTO E À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO, POSTO QUE ATENDE A TODOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 33, § 2º, ALÍNEA “C” E ARTIGO 44, TODOS DO CÓDIGO PENAL, BEM COMO ARTIGO 5º, INCISO XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL” (sic).
    Alega que “o princípio da individualização da pena, o art. 33, §2º, c, do Código Penal estabelece que o cumprimento de pena privativa de liberdade igual ou inferior a quatro anos pode ser iniciado no regime aberto, de acordo com as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mesmo diploma legal”. 
    São os requerimentos e o pedido:
    “(...) requer-se, seja excepcionada a súmula 691 do STF, concedendo-se a liminar requerida para que seja o paciente posto em liberdade até o julgamento de mérito da impetração. No mérito, após apreciação e concessão da liminar requerida, seja processado o presente writ e concedida a ordem, revogando-se em definitivo a segregação cautelar do paciente”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação neste Supremo Tribunal.
    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 630.552/SP. 
    A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. A Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, julgou ausentes as condições para o acolhimento deste pedido, requisitou informações ao tribunal de origem e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    Antecipar o julgamento do que submetido àquele órgão judicial e no qual está tendo regular tramitação o processo seria subverter as regras de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente.
    Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.
    7. Não se comprova, no caso, teratologia ou manifesto constrangimento ilegal a justificar a antecipação do julgamento a se realizar no Superior Tribunal de Justiça.
    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que a fixação do regime semiaberto foi motivada nas circunstâncias judiciais desfavoráveis que, inclusive, ensejaram o aumento da pena-base, além da gravidade em concreto do delito. Tem-se na sentença condenatória: 
    “(...) Na fixação das penas (arts. 68 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas), como se trata de réu que não tinha trabalho formal, e como o réu fazia o transporte intermunicipal de drogas fazendo uso do próprio carro e transportando drogas, em grande quantidade, de Cajuru para Santa Rosa de Viterbo; justifica-se a exasperação das penas de um quinto. Por isso, fixo a pena-base em seis anos de reclusão e seiscentos dias-multa. Na segunda fase, reconhece-se a atenuante da confissão espontânea. Na terceira fase, reconhece-se a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (“tráfico privilegiado”); uma vez que se trata de réu primário, sem antecedentes penais, que não integrava organização criminosa, e que era “pequeno traficante. (…)
      Não é a hipótese, contudo, de aplicação de regime aberto e de penas alternativas, uma vez que a gravidade concreta do fato (descrita na fixação da pena-base e na terceira fase do cálculo da pena) não recomenda essas medidas; porque se trata de tráfico de crack e de agente que não tinha profissão lícita, e havia intermunicipalidade do delito (a droga era adquirida em Cajuru, para revenda em Santa Rosa de Viterbo), inclusive valendo-se o réu de seu próprio veículo automotor para a venda de drogas” (fls. 23-30, doc. 1). 
    9. Verifica-se que, na espécie, a instância originária concluiu pela insuficiência na fixação do regime inicial aberto, com fundamento na gravidade concreta da conduta do paciente e nas circunstâncias judicias desfavoráveis, bastando para justificar a fixação no regime semiaberto nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, do CÓDIGO PENAL). FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 2. As particularidades do caso concreto, apuradas pelas instâncias ordinárias, constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 174.749-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.10.2019).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. FURTO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. Embora a pena imposta ao Paciente tenha sido de dois anos e dois meses de reclusão, o que permitiria a fixação do regime prisional diverso do fechado para o início do cumprimento da pena, as diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado. Precedentes. 3. Ordem denegada” (HC n. 112.351, de que fui Relatora, Segunda Turma, DJe 8.11.2012).
    Registre-se que, no § 3º do art. 33 do Código Penal, dispõe-se que a determinação do regime inicial de cumprimento de pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código, no caso, desfavoráveis ao paciente. Nesse sentido, por exemplo:
    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Condenação transitada em julgado. Manejo do writ como sucedâneo de revisão criminal. Objetivo: redimensionar a pena e o regime prisional. Descabimento. Precedentes. Inexistência de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a justificar a concessão do writ. Pena-base. Majoração. (...) Impossibilidade de se glosar essa conclusão em sede de habeas corpus. Regime inicial fechado. Fixação com base no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Invocação, em acréscimo, da quantidade e natureza da droga, bem como das circunstâncias de sua apreensão. Fundamentação, por si só, para tanto idônea. Bis in idem inocorrente. Inteligência do art. 33, § 3º, do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Habeas corpus do qual não se conhece. 1. É pacífico, no Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (RHC nº 114.890/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/8/13). (…) 8. Impossibilidade, ademais, de manejo do habeas corpus para revolver o conjunto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava a atividades criminosas. Precedentes. (...) 11. O regime inicial de cumprimento de pena deve observar o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que expressamente remetem às circunstâncias do crime (art. 59, CP) e à natureza e à quantidade da droga. 12. Logo, não há que se falar em bis in idem na valoração negativa desses mesmos vetores na majoração da pena-base e na fixação do regime prisional mais gravoso. Precedentes. 13. Habeas corpus do qual não se conhece” (HC n. 132.904, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 11.10.2016)
    10. Pelas peculiaridades do caso e considerando a presteza do Superior Tribunal de Justiça no cuidado do processo, não há fundamento suficiente para a antecipação do que submetido àquele digno órgão antecipar-se ao exame das questões postas à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, para tanto se recomendando brevidade.
    A relevância do alegado não autoriza a superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício sem que seja assegurado ao Superior Tribunal de Justiça o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do habeas corpus lá impetrado. 
    11. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de dezembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora